Tribunal: CARF
Processo: 10111.720709/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720709/2021-64
ACÓRDÃO
3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTIC WORLD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DA REAL ADQUIRENTE.
Demostrada a fraude, aplica-se a pena de perdimento, nos termos do art.
23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Na impossibilidade de
apreensão da mercadoria sujeita à pena de perdimento, em razão de sua
não-localização ou consumo ou transferência a terceiros, aplica-se a
penalidade pecuniária de conversão da pena de perdimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos Recursos Voluntários apresentados
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa PLASTIC WORLD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ora
impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada
Fl. 11665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
2
apenas por PLASTIC, foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita Federal em
exercício na Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília – DF, em sede de
procedimento normal de fiscalização para verificar o regular cumprimento de suas
obrigações tributárias quando da aquisição de mercadorias de origem estrangeira
importadas pela NELSON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, doravante denominada
apenas por NELSON IMPORTACAO, pela conta e ordem da 4A IMPORTADORA E
EXPORTADORA EIRELI, doravante denominada apenas por 4A, ao final do qual lhe fora
imputado a ocultação tipificada no art. 23, V, do Dl no 1.455, de 1976, com pena prevista de
perdimento, convertida em pecúnia, mediante a constituição de crédito tributário em
montante total de R$ 98.604,75, com atribuição solidária à pessoa jurídica importadora, a
NELSON IMPORTACAO, e a 4A, com base nas disposições do art. 95, I, do CTN; aos Sr.
NELSON BRUNO KRIEGER e Sras. ROSANA IMIANOWSKY KRIEGER, FABIANE KRIEGER
KUNITZ, FRANCINE KRIEGER DA CUNHA, sócios dirigentes da NELSON IMPORTACAO; ao Sr.
FERNANDO CESAR MENUZZO, sócio dirigente da 4A; e ao Sr. RONEY RODRIGUES ZAURIZIO
DE SOUZA, sócio dirigente da PLASTIC, todos com base nas disposições do art. 95, I, do Dl no
37, de 1966, c/c os arts. 134 e 135, do CTN.
Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos
apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento, constantes do
Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. A empresa 4A teve seu capital social, no valor de R$ 220.000,00, integralizado
através de transferência bancária de seu sócio, o Sr. FERNANDO CESAR MENUZZO, que
intimado a prestar esclarecimentos, apresentou extrato de sua conta bancária, ali se
verificando que ele não dispunha de recursos financeiros para tal integralização, e que
aquele montante teve origem em três aportes bancários distintos, não esclarecidos pelo
intimado, concluindo-se assim que “os recursos empregados nas operações de comércio
exterior não tiveram sua origem comprovada desde a integralização do capital social” – fl.
37;
2. A análise da contabilidade e dos extratos bancários da 4A revela ampla
dependência dos recursos aportados pela RIO BRAVO para a realização de suas
importações, empresa esta que tem como sócio administrador, com 99,5% de participação
social, o Sr. FERNANDO MENUZZO, proprietário da 4A, empresa aquela que também atuou
na importação de plásticos/PET entre 2015 e início 2016. A relação financeira entre a Rio
Bravo, o Sr. FERNANDO MENUZZO e a 4A revela-se muito informal, como se suas contas
correntes fossem da mesma pessoa. Na 4A, estas movimentações são registradas como
lançamentos na conta ‘Empréstimos de Titular EIRELI’. “[...]. Como nem a 4A, nem a RIO
BRAVO responderam as intimações da fiscalização para prestar esclarecimentos a este
respeito, os valores aportados pela RIO BRAVO não têm origem comprovada” – fl. 37;
3. Em resposta a termo de intimação da fiscalização, a empresa 4A apresentou
fotografia do escritório da empresa em Cuiabá, agora fechado. Observa-se tratar de
pequeno escritório, sem área de armazenamento para o volume das importações
realizadas. A matriz da empresa até o início de 2018 era o estabelecimento em
Fl. 11666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
3
Corumbá/MT, mas, em 02/08/2018, após o direcionamento de Declarações de Importação
para o canal cinza de conferência aduaneira, a empresa mudou sua matriz para o
estabelecimento em Campo Largo, no PR. Em diligência realizada na nova sede da empresa
em 29/08/2018, verificou-se que a empresa era formada apenas por um pequeno escritório
no segundo andar de um prédio comercial. A empresa mantinha o registro de menos de 1
funcionário empregado por ano no período de 2015 a 2017, tal como informado
em suas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (Gfip),
quantitativo baixíssimo e em total descompasso com uma empresa que negociou
internacionalmente e importou, por intermédio de terceiros, 17,3 milhões de reais em
mercadorias, em um prazo exíguo de quase dois anos e meio;
4. O armazenamento das mercadorias importadas é observado apenas em relação
às mercadorias têxteis importadas pela empresa (fios de poliéster, por exemplo), mas
nunca em relação à importação de plásticos (PET), objeto do presente lançamento, que tem
sua nota fiscal de saída emitida no mesmo dia ou logo após a correspondente emissão da
nota fiscal de entrada no estabelecimento da 4A. Por se tratar de mercadoria importada
por via terrestre, não daria tempo sequer da mercadoria chegar à filial da 4A que está
importando a mercadoria para depois ser distribuída ao mercado interno, o que permite
concluir que a empresa atuou apenas como um intermediário para ocultar os reais
adquirentes das mercadorias;
5. A empresa apresentou a ‘Planilha NF Entrada e Saída’, por ela preenchida, que
vincula, para cada DI, as Notas Fiscais de Entrada e Saída emitidas pela empresa. A planilha
apresentada estava incompleta e com erros grosseiros de valor de aquisição, sempre a
menor, aumentando artificialmente o lucro aparente das operações. Esta fiscalização reviu
todos os valores apresentados, com base nos dados das notas fiscais obtidos no SPED,
individualizando-os por operação, de modo a permitir melhor a análise de cada operação
de importação e revenda;
6. Nem todas as notas fiscais de venda de mercadorias são lançadas na
contabilidade da 4A, assim como nem todas as notas fiscais apresentam pagamentos
vinculados a elas. O resultado operacional contábil da empresa não corresponde à
realidade e serve apenas para tentar demonstrar uma saúde econômica diferente da
realidade. Há diversas situações em que as notas fiscais de uma empresa são pagas por
outras empresas, como é o caso da PLASTIC WORLD e da PLASTSHIVAS em que várias notas
fiscais de venda desta são custeadas por aquela. Em outros casos, empresas para as quais a
4A nunca realizou vendas realizam depósitos e pagamentos de vendas de outras empresas.
A motivação para a utilização destes subterfúgios é cristalina: simular uma relação
comercial de revenda de mercadorias importadas no mercado interno, quando, na
realidade, trata-se de relações de prestação de serviços de importação e empréstimo da
estrutura empresarial para ocultar os reais interessados nas operações de importação;
7. Em conjunto, as operações da PLASTIC WORLD e da PLASTSHIVAS representam
mais de 60% de todas as mercadorias de PET importadas pela 4A de janeiro/2016 a
junho/2018. Ao longo do período, a 4A repassou para a PLASTIC WORLD mercadorias (PET)
que tiveram custo de importação (dispêndio) de R$ 4.201.499,85, o valor total das notas
Fl. 11667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
4
fiscais de venda foi de R$ 5.093.876,50, o que representaria uma agregação bruta média
praticada de 18%;

8. Os valores efetivamente repassados formalmente para a conta corrente da 4A
em 2016 são bastante inferiores não apenas aos valores das notas fiscais, mas aos próprios
valores do custo das mercadorias importadas, havendo uma agregação bruta negativa em
31%. Já em 2017, essa situação parece se alterar uma vez que a PLASTIC WORLD passa a
repassar para a 4A valores muito superiores às vendas no período, superando, inclusive a
diferença a menor observada no período anterior (2016). Isto não é razoável considerando-
se uma relação comercial normal e é inevitável concluir que a relação financeira entre as
empresas não é comercial, mas de custeio, reforçando que a 4A nada mais é do que uma
empresa interposta entre o exportador estrangeiro e o real adquirente no Brasil. Em 2018,
a situação ainda se agrava com uma agregação bruta entre os valores repassados pela
Plastic World para a 4A e o custo de importação das mercadorias chegando a 71%;
9. Esta diferença em 2018 é explicada por repasses em um valor global de R$
600.000,00 da Plastic World para a 4A entre 09/03/18 e 06/04/18, que não tem qualquer
relação com notas fiscais de venda, tendo sido registrado no histórico da contabilidade
como “Sispag Plastic W S M Ei Itaú”. Ao expurgar este valor da análise, temos um valor
recebido pela 4A de R$ 265.145,00 em relação a um custo de mercaria importada de R$
248.978,75, resultando em uma agregação de apenas 6%. Estes R$ 600.000,00, em
verdade, estão relacionados com o pagamento de importações para a PLASTSHIVAS. Ao
contrário da PLASTIC WORLD, a PLASTSHIVAS apresentou sempre valores pagos pela
empresa inferiores aos valores de custo da importação, chegando a uma agregação
negativa de -68% (R$ -1.295.081,86) em todo o período analisado, chegando a uma
agregação negativa de -504% em 2018;
10. Verificou-se ainda que a PLASTIC WORLD pagou, em 2017, R$ 595.482,16 a
título de pagamento de 14 notas fiscais de venda (números 218, 219, 220, 21, 52, 86, 109,
133, 153, 154, 156, 167, 177, 52) da 4A para a PLASTSHIVAS. A relação das duas empresas
com a 4A é uma relação com clara confusão patrimonial em que uma adquire as
mercadorias e a outra arca com o ônus financeiro. E mais, registra-se que em 19/10/2017 e
em 24/11/2017, a Plastic World repassou para a 4A R$ 160.000,00, registrados na
contabilidade em contrapartida à conta de “Adiantamento Importações em Andamento”;

11. Analisando o período como um todo, observa-se uma agregação bruta média
praticada de apenas 7%, sem contar os gastos com tributos internos e demais custos
operacionais, o que é insuficiente para financiar os custos operacionais que uma empresa
atacadista teria (gastos com transporte interno, armazenagem, movimentação de carga,
depósito, frete, pessoal, aluguel, luz, água etc.) e ainda gerar lucro;
12. Além disso temos que, salvo pouquíssimas exceções, as mercadorias
importadas pela 4A como adquirente por conta e ordem são repassadas em dias
subsequentes para os seus “clientes” finais. A média praticada é a emissão da Nota Fiscal
Fl. 11668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
5
de Venda 3 (três) dias após a emissão da Nota Fiscal pela importadora por conta e ordem
(Midas), sendo 80% delas emitidas no mesmo dia ou no dia seguinte. Em muitos casos, as
mercadorias são “vendidas” no mesmo dia ou no dia seguinte ao desembaraço, o que
demonstra que estas mercadorias são previamente adquiridas no exterior por encomenda
das empresas que ficaram ocultas nessas Declarações de Importação. A logística
operacional utilizada pela empresa 4A também é incongruente com a localização da
empresa, pois as mercadorias por lá não transitavam;
13. Esta situação e os outros elementos relatados neste Termo formam a
convicção de que a relação entre os reais adquirentes das mercadorias importadas e a
empresa 4A não é comercial, e sim uma relação que visa a ocultar os verdadeiros
responsáveis pela importação destes produtos, no caso, a PLASTIC WORLD, que restou
oculta em todas as declarações e documentos apresentados à RFB.
Contraditando também o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pelas impugnantes NELSON IMPORTAÇÃO e seus sócios dirigentes Sr. NELSON BRUNO
KRIEGER e Sras. ROSANA IMIANOWSKY KRIEGER, FABIANE KRIEGER KUNITZ, FRANCINE
KRIEGER DA CUNHA, além da descrição dos fatos da autuação e dos esclarecimentos sobre
aspectos jurídicos relacionados à matéria, podem ser sinteticamente descritas como
seguem (fls. 2.986 a 3.020):
(A) Resumindo os termos da imputação, afirma que, sem apresentar qualquer
indício de responsabilização da pessoa jurídica importadora e seus dirigentes, pelo simples
fato de a importadora ter sido contratada em razão de seu benefício fiscal, a empresa teria
figurado como uma das camadas da fraude;
(B) Destaca que a impugnante, como pessoa jurídica importadora, é responsável
solidária apenas pela incidência tributária da operação, não sendo o caso para as
penalidades, que tem natureza diversa daquela, carecendo a responsabilização imputada à
pessoa jurídica importadora, enquadrada no art. 95, I, do Dl no 37, de 1966, da
demonstração de sua concorrência no cometimento da ocultação imputada, o que não se
observa nos autos;
(C) “33. Especificamente em relação às IMPUGNANTES, nem mesmo o auto de
infração foi capaz de indicar uma só conduta que a EMPRESA IMPUGNANTE tenha
perpetrado para a mencionada infração, mas tão somente demonstrou a atuação da
ADQUIRENTE e da suposta empresa oculta, não tendo a EMPRESA IMPUGNANTE
participado de qualquer outra fase diferente do que condiz com os serviços de importação
de mercadoria por conta e ordem prestados” – fl. 2.992. “39. A mera participação da
EMPRESA IMPUGNANTE, que foi tão somente promover, em seu nome, o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato
previamente firmado, não tem o condão de, por si só, eleva-la à condição de concorrente
para a prática da infração, pois os elementos constantes nos autos não demonstram sua
participação concorrente na prática do suposto ilícito, razão pela qual não pode haver
presunção em relação à sua conduta, tampouco validar-se uma mera alegação, desprovida
de indícios e provas no sentido de que esta tenha concorrido para a suposta prática
delituosa” – fls. 2.993-2.994;
Fl. 11669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
6
(D) Acrescenta que a pessoa jurídica importadora numa importação por conta e
ordem de terceiro figura tão somente como mero mandatário do adquirente da
mercadoria, agindo assim em nome deste, sendo dele a exclusiva responsabilidade dos atos
representados, na forma prevista nos arts. 653 e 663, do CC, preceito que se observa na
jurisprudência destacada. E por se tratar de mera prestadora de serviços, ressalta que não
competiu à impugnante a negociação das mercadorias, o pagamento ao exterior,
tampouco, a emissão dos documentos necessários para realização da operação, dentre
eles, a fatura comercial, não possuindo assim a empresa qualquer relação com as
informações descritas na fatura comercial ou em qualquer outro documento que
antecedeu a declaração de importação, eis que o registro para fins de nacionalização se
baseia nos documentos que lhe são disponibilizados;
(E) Inclusive, a própria movimentação financeira da operação, e os elementos
trazidos nos autos, demonstram que todos os recursos para operação, dentro do que
competia à impugnante, tiveram como origem a ADQUIRENTE, conforme se verifica nos
comprovantes juntados aos autos;
(F) Com relação à alegação de irregularidade na operação pelo fato de ter sido
utilizado benefício fiscal relativo ao ICMS, referido benefício, seu gozo e fruição são
totalmente legais, não podendo ser aqui utilizado como subterfúgio e alegação que sua
utilização implica em irregularidade na operação. Pelo contrário, é consabido que nas
operações de importação por conta e ordem, os benefícios são preponderantes na escolha
pelos ADQUIRENTES pela importação direta ou terceirizada;
(G) Com relação à sujeição imputada aos sócios dirigentes da pessoa jurídica
importadora, da leitura do termo de verificação fiscal, percebe-se que a autoridade fiscal
em momento algum demonstrou qual foi o excesso de poder utilizado pelos dirigentes
imputados;
(H) “119. Isso porque há distinção entre a personalidade jurídica que é afeta à
EMPRESA IMPUGNANTE e a personalidade física dos SÓCIOS IMPUGNANTES. Os atos
praticados pela empresa devem ser restritos à sua própria responsabilidade, só se
responsabilizando os seus sócios quando comprovadamente cometeram delitos com abuso
de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 120. Ademais, a ausência de descrição da
conduta praticada pelos IMPUGNANTES culmina na nulidade do próprio auto de infração,
haja vista que a descrição do fato lhe é requisito obrigatório, por força do artigo 10, inciso
III, do Decreto-Lei no 70.235/1972: [...]” – fl. 3.016;
(I) Ante o exposto, requer que seja julgada improcedente a responsabilização
imputada à pessoa jurídica importadora e seus dirigentes.
Contraditando também o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante 4A e seu sócio dirigente, Sr. FERNANDO CÉSAR MENUZZO, além da
descrição dos fatos da autuação, podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls.
3.099 a 3.127):
(J) Em questão de ordem preliminar, apontam inicialmente que os impugnantes
não se beneficiaram com a operação, conforme comprovado pela 10a Turma da DRJ/RJ,
Fl. 11670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
7
bem como não concorreram para a prática de qualquer ato infracional, tendo em conta que
não utilizaram quaisquer recursos adiantados e sempre deixaram claro quem eram os
adquirentes dos produtos que revendem, devendo assim serem excluídos da sujeição
passiva do presente auto de infração. E mais, a partir da leitura do relatório fiscal, extrai-se
que a fiscalização imputa responsabilidade solidária aos impugnantes, seja por excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, seja por infração aduaneira.
Entretanto, nenhuma das hipóteses acima restou configurada, motivo pelo qual a
imputação da responsabilidade aos impugnados não merece prosperar;
(K) As informações prestadas pelos Impugnantes e documentos apresentados
deram respaldo a uma legítima operação de compra e venda de mercadorias no mercado
interno, feita em estrita observância às exigências fiscais e legais. Neste sentido, não resta
sequer demonstrado pela Impugnada de que maneira os Impugnantes teriam concorrido
para a prática da ocultação do real adquirente no caso em tela ou, ainda, de que forma
teria esta se beneficiado da operação. É certo que não poderiam os Impugnantes
intervirem nos procedimentos de pagamentos efetuados pelos adquirentes;
(L) Ademais, a presente imputação afronta a Constituição Federal, art. 5o, inciso
XLV, pois a pena – de forma diversa da infração - é sempre pessoal, nunca podendo
ultrapassar a pessoa do infrator. E mais, a simples imputação da multa de 10% instituída
pelo art. 33 da Lei no 11.488/07 já é suficiente para afastar a incidência da multa ora
guerreada pelos supostos importadores ostensivos, cuja concorrência para a prática já foi
afastada nos autos de no 10111.720734/2019-23;
(M) Na questão de mérito, esclarece antes que a empresa Impugnante encontra-
se devidamente habilitada para operar no comércio exterior, na submodalidade ilimitada,
onde realiza operações regulares e periódicas de importação de salmão, fios têxteis e
desperdícios plásticos, mais especificamente de garrafa PET, objeto da presente autuação,
posteriormente revendendo no mercado interno, especialmente para indústrias que
realizam a limpeza e higienização dos materiais, que são importados com níveis de sujidade
que não permitem o seu imediato aproveitamento nas indústrias de reciclagem;
(N) E que a demanda desse mercado é muito alta e a oferta é rápida, o que
demanda dos Impugnantes agirem com celeridade, para que não percam as oportunidades
comerciais, que nem sempre geram lucros altos. Conhecido o seu nicho de atuação,
verifica-se que a operação não justifica qualquer argumento para questionar sua
capacidade operacional. Essas informações são relevantes, pois atacam diretamente dois
pontos cruciais da autuação efetuada pela fiscalização, quais sejam (i) as mercadorias são
revendidas em até 5 (cinco) dias a partir da sua nacionalização; e (ii) a margem de valor
agregado se apresenta negativa ou muito baixa em grande parte dos casos;
(O) Em diversos pontos do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade menciona
que em outros mercados em que os Impugnantes atuam (têxtil e de salmão), estes utilizam
de armazéns gerais para estocagem da mercadoria e posterior revenda no mercado
interno, o que mostra que a empresa possui sim capacidade operacional para operar no
comércio exterior;
Fl. 11671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
8
(P) Como se pode observar nos documentos contábeis da empresa Impugnante
(doc. 07), entre o período de fiscalização, a empresa registrou ativo circulante de R$
2.528.566,47, com lucro acumulado de R$ 1.354.647,34. Ao final de 2020, este ativo
circulante já era de R$ 9.783.979,84, com lucro de acumulado de R$ 5.045.335,12. Por
certo que uma empresa com lucro e ativo tão expressivos não operam com margem de
valor negativa, como aduz a fiscalização;
(Q) Ademais, foram apresentados os devidos comprovantes dos valores aportados
(Doc. 09) pelo Sr. Fernando. Com relação à RIOBRAVO, sequer encontrava-se mais em
atividade quando realizada a fiscalização, tendo sido regularmente baixada perante o
Estado do Paraná. Sendo assim, os aportes realizados serviram apenas como uma forma de
empréstimo para o início das atividades por parte da empresa Impugnante. Todavia, não se
pode falar na falta de comprovação da origem, pois todos as operações foram devidamente
registradas na contabilidade de ambas as empresas, além do fato de a Riobravo ter
finalizado suas operações de acordo com a legislação, não realizando mais qualquer
empréstimo desde sua baixa;
(R) Todavia, a comprovação argumentada pela fiscalização tem como único
objetivo calçar a interposição fraudulenta presumida, sem necessidade de produção de
provas por parte da fiscalização. Ocorre que a não comprovação trazida pelo art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76 se refere aos recursos empregados nas operações de importação.
Tal comprovação fora devidamente efetuada pelos Impugnantes, além do fato que ficou
comprovado que as empresas adquirentes das mercadorias efetivamente realizaram os
pagamentos para os Impugnantes, ainda que por margem agregada baixa ou de forma
errônea por parte daqueles;
(S) Como se observa, a agregação média na revenda para ambas as empresas
alcança o percentual de 7% (sete por cento) no período fiscalizado. Quanto ao ponto, é
necessário realizar dois importantes esclarecimentos: (i) os Impugnantes não possuem o
controle e conhecimento sobre como a Plastshivas e a Plastic World realizam seus
pagamentos, e (ii) o nicho de mercado não comporta uma agregação de valor alta,
tampouco é possível controlar esta margem. Se há confusão patrimonial, o fato deve ser
apurado exclusivamente em face da Plastshivas e da Plastic World, sem qualquer reflexo
sobre as operações com os Impugnantes. Isto porque, no âmbito comercial e fiscal, pouco
importa para estes a forma ou de quem recebem os pagamentos devidos por ambas as
empresas;
(T) No presente caso, em momento algum fica demonstrado que as partes agiram
em conluio para a prática da infração. Pelo contrário, a própria fiscalização atesta que os
Impugnantes realizam diversas outras operações comerciais. No caso das mercadorias de
resíduos plásticos de PET, os Impugnantes possuem muitos outros adquirentes da mesma
mercadoria, realizando a venda conforme os acordos comerciais efetuados legalmente.
Ora, está totalmente claro nos documentos acostados à fiscalização que, em momento
algum, os Impugnantes tentaram esconder um terceiro adquirente. Todas as operações
foram devidamente registradas contabilmente e os Impugnantes entregaram prontamente
todos os documentos solicitados pela fiscalização, demonstrando todos os adquirentes da
Fl. 11672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
9
mercadoria importada, sem qualquer embaraço. E como comprovado e demonstrado pela
própria fiscalização, a ainda que a Plastic World e a Plastshivas tenham representado cerca
de 60% da aquisição das garrafas PET importadas pelos Impugnantes, há diversas outras
empresas que também adquirem o mesmo material, sem qualquer ligação uma com as
outras. Além disso, a fiscalização também não comprova o financiamento ou adiantamento
de eventuais recursos por parte das empresas adquirentes para o custeio das importações
realizadas pela 4A, até mesmo porque são inexistentes, o que afasta a configuração da
ocultação imputada;
(U) Os únicos achados da fiscalização referem-se ao baixo valor agregado e a
rápida comercialização da mercadoria que, em tese, comprovariam a ocultação das
empresas adquirentes. Entretanto, a rápida comercialização não encontra qualquer
vedação legal e se justifica pelo nicho em que os Impugnantes atuam, além do fato de não
terem sido produzidas outras provas que comprovassem eventual custeio das operações
por parte da Plastic World;
(V) Ante o exposto, requer acolhimento do pedido preliminar, para que seja
reconhecida a não sujeição passiva solidária dos Impugnantes no presente caso, tendo em
vista que não concorreram para a prática de qualquer infração; a baixa em diligência, se
entender necessário, para emissão de laudo técnico pericial acerca da comercialização de
garrafas PET para reciclagem, a fim de auferir sua margem de valor e processo produtivo; e
reconhecimento, no mérito, caso não acolhida a preliminar, da não ocorrência de fraude ou
simulação nas operações de importação realizadas pelos Impugnantes e,
consequentemente, da não aplicação da multa substitutiva de perdimento por interposição
fraudulenta, seja ela real ou presumida, conforme o contexto fático-probatório
apresentado.

A 8a TURMA/DRJ04, Acórdão n°012.762, julgou:

PROCEDENTE a impugnação no sentido de excluir do polo passivo da
autuação a empresa Nelson Importação e Exportação Ltda, bem como dos seus sócios Nelson
Bruno Kreiger, Rosana Imianowsky Kreiger, Fabiane Kreiger Kunitz e Francine Kreiger da Cunha. As
razões foram as seguintes:
“...a ocultação como conduta tipificada tem como meio de persecução do
acobertamento da verdade a fraude ou simulação, conforme elemento de caráter
subjetivo expressamente previsto na linguagem de construção de seu tipo
infracional...”; “Ou seja, o tipo em questão tem na essência de sua natureza o
acobertamento doloso da verdade, quer pela interposição fraudulenta ou
dissimulação do conteúdo negocial, quer pela prestação fraudulenta da
informação (omissiva ou comissiva) na declaração base do despacho aduaneiro”;
“No caso, toda a construção da imputação para a sujeição da pessoa jurídica
importadora, nas disposições do art. 95, I, do Dl no 37, de 1966, resume-se a sua
mera condição de importadora e ao gozo da importação de benefício do ICMS,
conforme se observa em todos os excertos da peça fiscal que fazem referência
à pessoa em questão”; “Ora, a mera condição de pessoa jurídica importadora
Fl. 11673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
10
e de gozo (devido ou indevido) de benefício fiscal do ICMS, em nada,
representam a concorrência de seu sujeito no acobertamento do real
adquirente da mercadoria no exterior”; “E em nada a peça fiscal consegue
apontar como a contratação da NELSON IMPORTAÇÃO para a prestação do
serviço de despacho aduaneiro favoreceu a ocultação imputada do real
adquirente da mercadoria no exterior.” “... o que torna assim improcedente a
sujeição imputada à pessoa jurídica importadora em questão, no caso, da
NELSON IMPORTAÇÃO, e por consequente, e diante mão, de seus dirigentes,
que respondiam pelas condutas atribuídas à pessoa jurídica que dirigiam”.

IMPROCEDENTE a impugnação no que tange à retirada da empresa Plastic
World Industria e Comercio Eireli, Roney Rodrigues Zaurizio de Souza, do polo de responsabilidade
e da empresa 4a Importadora e Exportadora Eireli.

IMPROCEDENTE a impugnação quanto à retirada do polo passivo como
responsável o sócio da empresa 4AImportadora e Exportadora Eireli, Fernando Cesar Menuzzo.

E manteve a integralidade do crédito tributário.
A decisão foi assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2017
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA. A ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, bem como a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados
nas operações de comércio exterior caracterizam a interposição fraudulenta de
terceiros, configurando dano ao Erário punível com a pena de perdimento das
mercadorias importadas. Em sua impossibilidade, por já terem sido consumidas,
revendidas ou não localizadas as mercadorias, aplica-se, em substituição, multa
no valor aduaneiro dos produtos importados.
IMPORTAÇÃO. INFRAÇÃO ADUANEIRA DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO CÔNSCIA DO RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO NAS INFRAÇÕES IMPUTADAS. A sujeição de contribuinte à condição de
responsável solidário em infração aduaneira de interposição fraudulenta
pressupõe a demonstração, no caso concreto, da participação cônscia do autuado
nas infrações apuradas. Condição sine qua non desse ato volitivo reside, portanto,
na ciência, pelo autuado solidariamente, da irregularidade dos atos infracionais
em que interveio direta ou indiretamente.
Os Recursos Voluntários de Midas Importação e Exportação Ltda, 4A Importadora e
Exportadora Eireli e Fernando Cesar Menuzzo repisaram os argumentos da impugnação. Não
trouxeram novos documentos.
É o relatório.
Fl. 11674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
11

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a fiscalização apontou houve a ocultação da PLASTIC WORLD
nas operações de importação fiscalizadas, realizadas tendo a MIDAS ou a NELSON como
importadora e 4A como adquirente interposto.
Por sua vez, os Recorrentes insurgem-se contra a autuação de forma retórica, sem
infirmar com fatos ou documentos as constatações da fiscalização.
A interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, prevista no artigo
23, do Decreto Lei no 1.455/1976, é definida como a participação de terceiro agente em operação
de comércio exterior com o objetivo de ocultar o real vendedor, comprador ou o sujeito
responsável pela operação, praticada mediante fraude ou simulação.
A penalidade cabível é a pena de perdimento, que se converte em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida. Essa multa será exigida mediante lançamento de ofício que será processado e julgado
nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos tributários da
União (§ 2o art. 73 da Lei 10.833/2003).
A autoridade lançadora deve trazer elementos de prova para caracterização de
interposição fraudulenta, uma vez que se considera que o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A prova deve ser efetiva e inequívoca para aplicação da pena de perdimento, dessa
forma deve ser comprovado objetivamente o dano ao Erário mediante fraude e simulação.
No que tange às infrações, o dolo e a culpa não podem ser presumidos, devem sim
ser provados, conforme a lição de Paulo de Barros Carvalho1:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de referir os traços
concretos que perfazem o resultado, a autoridade fiscal deve indicar o nexo entre
a conduta do infrator e o efeito que provocou, ressaltando o elemento volitivo

1 Direito Tributário Linguagem e Método. 6a ed. São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 857.
Fl. 11675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
12
(dolo ou culpa, conforme o caso), justamente porque integram o vulto típico da
infração.
A autuação fiscal por interposição comprovada refere-se a graves condutas
fraudulentas imputadas ao contribuinte, por isso o auto de infração deve trazer todo o suporte
documental para avaliação da configuração de tais condutas ilícitas.
No caso, há elementos nestes autos capazes de confirmar o quadro fraudulento
apontado pela fiscalização:
- A 4A não comprovou a origem dos recursos aplicados na integralização do capital
social;
- Os valores recebidos pela 4A, provenientes da RIO BRAVO, são frequentemente
utilizados para financiar os recursos empregados nas operações de importação, como nos
exemplos a seguir:
a) Em 11/02/2016, a RIO BRAVO envia 2 TEDs de R$ 90.000,00 e R$ 10.000,00 para
a 4A e, em seguida, a 4A realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como
adiantamento de despesas de importação no valor de R$ 85.000,00.
b) Em 08/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em
seguida, a 4A realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de
despesas de importação no valor de R$ 50.000,00 e outro no valor de R$ 10.000,00.
c) Em 16/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em seguida,
a 4A realiza TED para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de despesas
de importação no valor de R$ 62.681,65.
d) Em 17/03/2016, a RIO BRAVO envia TED de R$ 50.000,00 para a 4A e, em
22/03/2016, novo TED de R$ 50.000,00 da RIO BRAVO para a 4A; no mesmo dia a 4A envia TED
para a MIDAS (importador por conta e ordem) como adiantamento de despesas de importação no
valor de R$ 76.722,36.
- Os aportes financeiros realizados pela empresa RIO BRAVO não tiveram origem
comprovada:
Quando intimados a apresentar esclarecimentos sobre os recursos repassados
entre as empresas, nem a Rio Bravo, nem a 4A responderam às intimações. Desta
forma, os valores recebidos da RIO BRAVO e empregados nas operações de
importação pela autuada restaram sem origem comprovada.
- A empresa 4A não apresenta capacidade logística-operacional para lidar com o
volume de importações transacionado, contando apenas com um escritório administrativo:
Fl. 11676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
13

Ademais, a fiscalização afirma que: “a imagem foi editada para que as informações
constantes dos papéis colados no vidro da frente não ficassem legíveis. Não se trata apenas de
falta de definição da fotografia digital, mas de edição digital da mesma.”
- As mercadorias importadas eram encaminhadas diretamente para o adquirente
pré-determinado após o desembaraço;
- As operações de importação sempre foram registradas como por “conta e ordem”
da 4A, sendo que os importadores MIDAS e NELSON, realizavam as importações por seus
estabelecimentos em Porto Velho para usufruir indevidamente de benefício do ICMS.
A fiscalização sustenta que a baixa capacidade operacional da 4a comprova a
utilização da MIDAS para importar por sua conta e ordem como um artifício para ludibriar a
fiscalização aduaneira, fazendo parecer que as importações foram declaradas corretamente, por
não ter sido ocultado o real adquirente das mercadorias, além de conseguir benefício do ICMS
disponibilizado pela empresa importadora.
E a fiscalização afirma que considerando a não apresentação à fiscalização dos
conhecimentos de transporte internos, há indício de que as mercadorias desembaraçadas são
encaminhadas diretamente ao real adquirente da importação, na região sudeste do país:
Tomemos por exemplo a DI 17/0599695-9 de 13/04/2017, com CRT
PY.260.168263, com carga de PET originada no Paraguai e destino à filial da 4A em
Campo Largo, PR. Segundo o CRT, a carga teria como consignatário a 4A em
Campo Largo, mas descreve como custo de transporte 2 trechos: “VILLA
ELISA/FOZ 1.225,00 USD” e “FOZ/PORTO VELHO 3.375,00 USD”, sendo que a carga
tem VMLE de 33.750,00. Esta importação foi desembaraçada em 13/04/2017,
com Nota Fiscal da Midas para a 4A no mesmo dia e nota fiscal de revenda para o
destinatário final Plastic World (20.812.953/0001-61) no mesmo dia. Ora, não
seria possível que a carga saísse de Foz do Iguaçú, percorresse os 2800 Km até
Porto Velho, retornasse no mesmo dia para a filial da 4A no Paraná para ser
revendida. Só de tempo trânsito em estradas, seriam gastos aproximadamente
76h.
- A logística operacional utilizada pela empresa 4A também é incongruente com a
localização da empresa, pois as mercadorias por lá não transitavam;
Fl. 11677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
14
- O intervalo de tempo entre o desembaraço e a destinação da mercadoria ao
respectivo adquirente nacional era muito baixo, o que demonstra que no momento do
desembaraço das mercadorias de interesse a destinação da mercadoria já era conhecida;
- As notas fiscais de venda não refletem a transação comercial efetivamente
realizada, com valores fictícios e pagamentos realizados por empresas diferentes das adquirentes;
- O valor de venda das mercadorias apresenta baixíssima agregação, inclusive com
casos de agregação negativa, incompatível com o esperado de uma relação comercial normal;
- Quanto à comprovação da participação da Plastic World, no esquema da fraude,
tem-se que a fiscalização aponta que a relação financeira entre a Plastic World e a A4 não é
comercial, mas de custeio. Além de adiantamento para importações:
As análises a seguir foram baseadas na Escrituração Contábil Digital da 4A, obtida
no SPED, dos anos de 2016 a 2018, em especial nas contas de ativo
circulante/disponível “Bancos Conta Movimento” (considerando as contas de
todos os bancos contidos na contabilidade), da conta de ativo circulante “Clientes
a Receber” e da conta de resultado “Vendas de Mercadorias a Prazo”. Além da
contabilidade, foram analisados os extratos bancários apresentados pela empresa
4A, as notas fiscais de venda de fornecedores para a 4A, assim como todas as
notas fiscais de saída da empresa referentes às mercadorias importadas.
A empresa 4A sistematiza dos lançamentos contábeis da seguinte forma: as
vendas realizadas são registradas na conta “Vendas de Mercadorias a Prazo” em
contrapartida a “Clientes a Receber”, posteriormente, quando do pagamento pelo
cliente final, é feito um lançamento a débito nas contas de “Bancos conta
movimento” conta “Clientes a Receber”.
Observa-se, entretanto, que nem todas as notas fiscais de venda de mercadorias
são lançadas na contabilidade da 4A, assim como nem todas as notas fiscais
apresentam pagamentos vinculados a elas. O resultado operacional contábil da
empresa não corresponde à realidade e serve apenas para tentar demonstrar
uma saúde econômica diferente da realidade.
Há diversas situações em que as notas fiscais de uma empresa são pagas por
outras empresas, como é o caso da Plastic World e da Plastshivas em que várias
NF de venda para Plastshivas são custeadas pela PlasticWorld (tanto na
contabilidade como nos extratos bancários).
Em outros casos, empresas para as quais a 4A nunca realizou vendas realizam
depósitos e pagamentos de vendas de outras empresas.
Por fim, ressalta-se que foi feita uma análise extensiva das Notas Fiscais de Saída
contra os pagamentos realizados, de modo que ficou demonstrado que os valores
das notas fiscais são em sua larga maioria uma obra de ficção, uma vez que os
valores pagos pelas empresas não correspondem aos valores das notas fiscais e o
valor global pago pelos reais adquirentes não correspondem ao valor total das
vendas realizadas.
Fl. 11678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
15
O cálculo da agregação bruta (diferença entre o valor que a 4A vende em relação
ao custo da mercadoria importada) não pode, então, ser calculado apenas com
base nos valores das notas fiscais, devendo-se levar em conta os valores
efetivamente repassados pela empresa.
A motivação para a utilização destes subterfúgios é cristalina: simular uma relação
comercial de revenda de mercadorias importadas no mercado interno, quando,
na realidade, tratam-se de relações de prestação de serviços de importação e
empréstimo da estrutura empresarial para ocultar os reais interessados nas
operações de importação.
As operações envolvendo as empresas PLASTIC WORLD INDUSTRIA EIRELE ME
(CNPJ EMPRESA 20812953), doravante referida como PLASTIC WORLD, e
PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ EMPRESA 09.585.511),
doravante referida como PLASTSHIVAS, serão analisadas em conjunto, uma vez
que as mercadorias repassadas para ambas as empresas apresentam
financiamento comum. A PLASTIC WORLD custeia diversas operações da
Plastshivas.
Em conjunto, as operações da Plastic World e da Plastshivas representam mais
de 60% de todas as mercadorias de PET importadas pela 4A de janeiro/2016 a
junho/2018.
Ao longo do período, a 4A repassou para a PLASTIC WORLD mercadorias (PET)
que tiveram custo de importação (dispêndio) de R$ 4.201.499,85, o valor total
das notas fiscais de venda foi de R$ 5.093.876,50, o que representaria uma
agregação bruta média praticada de 18%.
Analisando a contabilidade e os extratos bancários, entretanto, chegamos a
seguinte situação:

Verifica-se, aqui, que o valor das Notas Fiscais de venda não se presta a
comprovar valores praticados em uma transação comercial. Os valores
efetivamente praticados entre as partes divergem daqueles constantes dos
documentos fiscais de transação e também daqueles registrados na contabilidade
da empresa.
Os valores efetivamente repassados formalmente para a conta corrente da 4A
em 2016 são bastante inferiores não apenas aos valores das notas fiscais, mas
Fl. 11679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
16
aos próprios valores do custo das mercadorias importadas, havendo uma
agregação bruta negativa em 31%.
Já em 2017, essa situação parece se alterar uma vez que a Plastic World passa a
repassar para a 4A valores muito superiores às vendas no período, superando,
inclusive a diferença a menor observada no período anterior (2016). Isto não é
razoável considerando-se uma relação comercial normal e é inevitável concluir
que a relação financeira entre as empresas não é comercial, mas de custeio,
reforçando que a 4A nada mais é do que uma empresa interposta entre o
exportador estrangeiro e o real adquirente no Brasil.
Em 2018, a situação ainda se agrava com uma agregação bruta entre os valores
repassados pela Plastic World para a 4A e o custo de importação das
mercadorias chegando a 71%.
Esta diferença em 2018 é explicada por repasses em um valor global de R$
600.000,00 da Plastic World para a 4A entre 09/03/18 e 06/04/18 não tem
qualquer relação com notas fiscais de venda, tendo sido registrado no histórico
da contabilidade como “Sispag Plastic W S M Ei Itaú”. Ao expurgar este valor da
análise, temos um valor recebido pela 4A de R$ 265.145,00 em relação a um custo
de mercaria importada de R$ 248.978,75, resultando em uma agregação de
apenas 6%.
(...)
Por fim, registra-se que em 19/10/2017 e em 24/11/2017, a Plastic World
repassou para a 4A R$ 160.000,00, registrados na contabilidade em
contrapartida à conta de “Adiantamento Importações em Andamento”.
Assim, é possível concluir que as importações são na verdade motivadas e
suportadas pela Plastic World, que embora seja a responsável e financiadora das importações
registradas pela 4A, permanece oculta aos controles aduaneiros.
Do exposto, são válidas as constatações da decisão recorrida:
Neste caso, temos que se encontra fortemente comprovada a infração de
interposição fraudulenta de terceiros praticada pela PLASTIC WORLD e pela 4A, e
seus sócios, diante do conjunto probatório consolidado pela Fiscalização e exibido
nos autos. Os principais elementos, dentre os demais, que formaram a nossa
convicção, são os seguintes:
• A 4A não comprovou a origem dos recursos aplicados na integralização do
capital social;
• Os aportes financeiros realizados pela empresa RIO BRAVO não tiveram origem
comprovada;
• A empresa 4A não apresenta capacidade logística-operacional para lidar com o
volume de importações transacionado, contando apenas com um escritório
administrativo;
Fl. 11680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
17
• As mercadorias importadas eram encaminhadas diretamente para o adquirente
predeterminado após o desembaraço;
• O intervalo de tempo entre o desembaraço e a destinação da mercadoria ao
respectivo adquirente nacional era muito baixo, o que demonstra que no
momento do desembaraço das mercadorias de interesse a destinação da
mercadoria já era conhecida;
• As notas fiscais de venda não refletem a transação comercial efetivamente
realizada, com valores fictícios e pagamentos realizados por empresas diferentes
das adquirentes;
• O valor de venda das mercadorias apresenta baixíssima agregação, inclusive
com casos de agregação negativa, incompatível com o esperado de uma relação
comercial normal.
Em relação ao aporte financeiro efetuado pela Rio Bravo à 4A, as duas empresas
foram silentes, não respondendo as intimações para prestar esclarecimentos
quanto à origem destes recursos. Destarte não justificaram, nem comprovaram a
não-aplicação destes recursos (sem origem comprovada) nas operações de
comércio exterior.
Quanto à capacidade logística-operacional foi crucial para o convencimento
destes Julgadores, os fatos trazidos no Termo de Verificação Fiscal, quanto à
empresa possuir menos de um funcionário empregado por ano no período de
2015 a 2017 em total descompasso com o valor importado, por intermédio de
terceiros, na casa de 17 milhões de reais em mercadorias, no prazo de dois anos e
meio. Soma-se a isso, a declaração da 4A, em resposta a termo de intimação
fiscal, “Em seu escritório somente trata da questão financeira e administrativa,
demais atos como logística, despachos de importação e exportação, vendas e
demais áreas são estruturados para funcionar na forma de prestação de
serviços.” (grifei) E, que o armazenamento das mercadorias importadas é
observado apenas em relação às mercadorias têxteis importadas pela empresa
(fios de poliéster, por exemplo), mas nunca em relação à importação de plásticos
(PET). (grifei)
Em relação às notas fiscais de venda não refletirem a transação comercial
efetivamente realizada, a Fiscalização reviu todos os valores apresentados, com
base nos dados das notas fiscais obtidos no SPED, individualizando-os por
operação, de modo a permitir melhor a análise de cada operação de importação e
revenda. Com isso, constatou que a planilha apresentada, pela 4A, “estava
incompleta e com erros grosseiros de valor de aquisição, sempre a menor,
aumentando artificialmente o lucro aparente das operações” e observou,
também, que na maior parte dos casos a Nota Fiscal de venda é emitida pela
empresa 4A no mesmo dia ou logo após as correspondentes Notas Fiscais de
entrada serem lançadas pelas empresas importadoras Midas e Nelson. Ou seja,
assim que se realiza o desembaraço e é emitida a NFe de entrada, “a quantidade
total da mercadoria é vendida, no intervalo de 0 a 5 dias, para um comprador ou
Fl. 11681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
18
para um grupo pequeno de compradores, demonstrando que o produto já
estava negociado no mercado interno, ou seja, que já existia previamente o
comprador, não se tratando de uma importação própria, mas sim de uma
operação por conta e ordem ou por encomenda.” (grifei)
O fato de as mercadorias já terem compradores predeterminados significa que a
premissa básica de que a importação não é a modalidade ‘direta’ está
configurada. Ou seja, o comprador da mercadoria no exterior já tinha comprador
certo no mercado interno, caracterizando uma operação de importação por conta
e ordem ou importação por encomenda. E para estas modalidades, a legislação
permitiu que a Receita Federal estabelecesse requisitos e condições
complementares para atuação da importação com o objetivo de possuir controle
absoluto sobre o destino de todas as mercadorias importadas. Aquele que é
destinatário de bem importado, já conhecido no momento do registro da
respectiva declaração de importação, deve ser necessariamente informado aos
órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros, sob o risco de configuração da
prática de interposição fraudulenta de terceiros e conduta tendente a burlar os
controles aduaneiros.
A mera ocultação do REAL COMPRADOR (tido aqui como o responsável pela
importação) configura infração tipificada no inciso V, do artigo 23, do Decreto-Lei
no 1.455/76.
O responsável pela importação, o comprador no mercado interno, tinha o dever
de se identificar para os órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros e assim
não o fez. Se isso ocorre, está-se diante da prática efetiva da interposição
fraudulenta de terceiros.
Com relação à agregação de valor na venda das mercadorias, estes julgadores
firmaram sua convicção tendo em vista o baixíssimo lucro obtido pela 4A ao longo
do período analisado. A Fiscalização analisou em conjunto as operações da Plastic
World e da Plastshivas, “uma vez que as mercadorias repassadas para ambas as
empresas apresentam financiamento comum”. E, chegou à conclusão de que a
agregação bruta média das mercadorias repassadas pela 4A à Plastic World foi de
18%. Por sua vez, analisando o “consórcio” Plastic World/Plastshivas “observa-se
uma agregação bruta média praticada de apenas 7%, sem contar os gastos com
tributos internos e demais custos operacionais, o que é insuficiente para financiar
os custos operacionais que uma empresa atacadista teria (gastos com transporte
interno, armazenagem, movimentação de carga, depósito, frete, pessoal, aluguel,
luz, água, etc) e ainda gerar lucro”. Assim, conclui que “a empresa opera no
comércio exterior com prejuízo operacional, o que revela que as transferências
para os reais adquirentes no mercado interno não são de fato operações
comerciais, mas sim uma relação que visa a ocultar os verdadeiros responsáveis
pela importação destes produtos e que ficaram ocultos em todas as declarações e
documentos apresentados a RFB.”
Fl. 11682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
19
Por fim, a Fiscalização demonstrou (fls. 43 e 44 do TVF), utilizando-se como
exemplo a DI no 17/0599695- 9, ser improvável, no prazo entre fornecedor-
destinatário final, conseguir realizar todas as etapas de uma negociação de
compra e venda de mercadoria. Ficando, assim, caracterizado a existência de um
adquirente predeterminado. Além disso constatou, também, que “a empresa não
apresentou à fiscalização os conhecimentos de transporte internos, sendo mais
um indício de que as mercadorias desembaraçadas são encaminhadas
diretamente ao real adquirente da importação, na região sudeste do país. “
Portanto, todos esses fatos levantados pela Fiscalização formaram a convicção
destes Julgadores com relação à existência de uma interposição fraudulenta de
terceiros quando da ocultação dos reais adquirentes.
A interposição fraudulenta subsume-se à conduta em que uma pessoa (física ou
jurídica) aparenta formalmente ser a única responsável pelo negócio jurídico, in
casu, a operação de comércio exterior de importação, a qual, de fato, não realizou
para atender a exclusivo interesse próprio, e sim de terceiro, interpondo-se de
modo a ocultar a participação deste.
Com o fito de fazer cumprir o seu papel e dar efetividade aos controles
aduaneiros, a Aduana conta com uma série de prerrogativas e instrumentos legais
neste sentido. A identificação de todos os partícipes em uma operação de
comércio exterior é, pois, elemento fundamental nesta seara. A ocultação do
sujeito passivo e a interposição fraudulenta de terceiros nas operações de
comércio exterior causam enormes prejuízos ao controle aduaneiro, que se
propagam aos tributos internos, e isso pode se refletir em irreparáveis danos aos
bens tutelados pelo Estado Brasileiro, tendo sido essa a razão principal que levou
o legislador a recriminar, de forma veemente, tais condutas.
A ilicitude em questão não exige que a fiscalização demonstre as possíveis
vantagens almejadas pelos autores, apenas a sua ocorrência concreta. O dano ao
Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial se
materializa quando o sujeito passivo oculta deliberadamente, mediante fraude ou
simulação, a participação do terceiro, independentemente do prejuízo tributário
ou cambial perpetrado.
Com relação à responsabilização dos sócios da 4A e da Plastic World,
concordamos com a autuação feita com base nos dispositivos constantes do art.
95, inciso I, do Decreto lei no 37/66, do art. 135, inciso III do CTN (Lei no 5.172/66)
combinados com o art. 29 do PAF (Decreto no 70.235/72). Por tratarem-se de
empresas com único sócio, dentre todo o conjunto probatório constante nos
autos, formou-se convicção da participação consciente dos autuados nas
infrações apuradas.
Em suma, houve a ocultação, mediante simulação, do vínculo existente entre as
mercadorias importadas e a real interessada na operação de importação.
Fl. 11683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.077 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720709/2021-64
20
Assim, as operações no mercado externo e as no mercado interno das mercadorias
importadas com ocultação do verdadeiro adquirente são operações simuladas.
Correta a aplicação do art. 23, V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976 e da atribuição
de responsabilidade tributária.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 11684
DF CARF MF
Original